Tribunal: STF
Processo: ARE 1569114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações Simultâneas. Apelação Cível. Ação de Procedimento comum. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Descumprimento contratual. Atraso na entrega do lote. Rescisão contratual. Sentença que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial para: “declarar rescindido o contrato objeto desta lide, condenando as rés a restituírem o autor todo o valor pago pelo imóvel, quantia esta acrescida de correção monetária a partir de cada pagamento e juros moratórios de 1% a partir da citação, e no pagamento de indenização pelos danos morais sofridos na importância de R$ 5.000,00, com correção monetária e juros a partir desta sentença. Condeno as rés no recolhimento das custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação.”( id. 30806312). Preliminar de incompetência territorial não acolhida acolhimento, pois ajuizada a ação no domicílio da parta autora, nos limites do art. 101, I do CDC, não há que se lhe opor a cláusula de eleição de foro. Preliminar de ilegitimidade passiva da apelada TALUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP, rejeitada, pois tratando-se de fornecedores consorciados para a realização de atividade comercial conjunta, todos respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Mérito. Ao que se extrai dos autos o apelante/apelado RENATO LUIZ DOS SANTOS adquiriu, em 17 de dezembro de 2016, para aquisição do lote n°11, da quadra n° 07, do Loteamento Portal Residence, situado no município de Santo Antônio de Jesus, que previa prazo para a implantação e infraestrutura do loteamento de 24 meses a partir de dezembro de 2016 e prazo de tolerância de 180 dais, conforme cláusula 8ª, fazendo com que o prazo para entrega findasse em 17 junho de 2019. Por sua vez, até a data da propositura desta ação, julho de 2020, o imóvel não havia sido entregue, ou seja, estamos diante de um atraso de mais de 01 (um) ano, o que autoriza a rescisão contratual. Outrossim, os apelantes não se incumbiram em demonstrar a existência de fatos extraordinários, decorrentes de caso fortuito e força maior, que interferiram no andamento da obra. Contudo, não ficou provado nos autos as alegações deduzidas, fazendo crer que o atraso na entrega do imóvel sub judice, após o decurso do prazo de tolerância, resultou de culpa exclusiva dos recorrentes, decidindo, portanto, com acerto a Magistrada a quo, restando a mora plenamente caracterizada. Sendo assim, em face do inadimplemento contratual injustificado pelas empresas recorrentes, mostra-se lícito que a parte requeira a resolução do contrato, bem como a restituição de todos os valores pagos pela parte autora, de uma só vez, segundo prevê a refrida Súmula 543 do STJ. Ademais, a hipótese vertente se amolda perfeitamente ao suporte fático necessário para configurar responsabilidade civil, o que enseja o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte Apelada. Neste prisma, o dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por outro lado, merece acolhimento o apelo de RENATO LUIZ DOS SANTOS, para determinar a incidência dos juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral, a partir da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil. Sentença parcialmnte reformada tão somente para adequar a incidência dos juros de mora, a partir da citação. Apelação Cível Interposta por LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA – EPP e TALUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP improvida. Apelação Cível interposta por RENATO LUIZ DOS SANTOS parcialmente provida. Honorários de sucumbência devidos por LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA – EPP e TALUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, X e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente